Tribunal: TJSP
Processo: 2247072-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2247072-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
PROMAC EQUIPAMENTOS MS LTDA, é agravado JAGUARLIFT COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE EMPILHADEIRAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247072-67.2020.8.26.0000 -Voto no 77642
2
Ag. 2247072-67.2020.8.26.0000 Campinas 1a VC VOTO 77642
Agte: Promac Equipamentos MS Ltda.
Agda: Jaquarlift Comércio e Serviços de Empilhadeiras Ltda.
DEMANDA MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE
BEM MÓVEL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA, POR
NÃO
ESTAR
CONFIGURADA
NENHUMA
DAS
HIPÓTESES CONTEMPLADAS NO ART. 873, DO C.P.C.
RECURSO DESPROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls.
208/209 dos autos principais que, em demanda monitória, em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à avaliação de
bem penhorado feita por oficial de justiça.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois o valor da avaliação é inferior àquele praticado pelo mercado.
Assevera que não apresentou laudo de avaliação elaborado por
profissional especializado em vista do exíguo prazo para
impugnação. Aduz que o anúncio de venda apresentado, cujo preço é
superior ao dobro do valor da avaliação, tem as mesmas
características do bem constrito. Pede a reforma.
Processou-se
o
recurso
também
no
efeito
suspensivo, apresentada resposta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na hipótese dos autos, o oficial de justiça avaliou o
bem penhorado, uma “Furadeira Radial, marca NARDINI, Modelo:
FRN-50, N. identificador: B5HFU5117 1250”, em R$ 10.000,00.
Com efeito, o valor aferido teve como premissa o regular estado de
conservação do bem (cf. fls. 187 dos autos principais). Após, a
executada apresentou impugnação. Arguiu que o valor da avaliação
é inferior ao de mercado e justificou sua alegação por meio da
juntada de um anúncio de venda, feito no site olx.com.br, de bem
semelhante.
Em tais circunstâncias, não configurada alguma das
hipóteses contempladas no art. 873, do C.P.C., não é possível ser
acolhido o requerimento. Relembre-se ainda que o critério de
avaliação em execução constitui tema probatório. Não se pode
perder de vista, portanto, que é o magistrado condutor do processo o
destinatário das conclusões do oficial de justiça, que é o
responsável pela avaliação dos bens constritos nos termos do art.
829, § 1o, do C.P.C. E se ele formou seu convencimento com base
nesse trabalho, o qual não é desarrazoado e não apresenta critérios
que refogem da melhor técnica, não há nenhum motivo para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2247072-67.2020.8.26.0000 -Voto no 77642
3
alterado o valor pelo qual foi o bem avaliado. O que se verifica
normalmente é que os trabalhos técnicos são permeados de certo
subjetivismo irremovível. Portanto, ausente, como dito, qualquer
erro notório no trabalho do auxiliar do Juízo, deve prevalecer sua
conclusão, justamente por ser ele alguém da confiança do
magistrado, cuja colaboração tem como finalidade a formação de
seu convencimento.
No mais, a utilização de pesquisa realizada em sites
de internet não é capaz, por si só, de tornar imprestável o auto de
avaliação (cf. Ag. 2013900-65.2013.8.26.000, de São Paulo, 3a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida,
j. 11.3.2014;Ag. 0203023-53.2012.8.26.0000, de São Paulo, 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
30.1.2013).
Releva ainda notar que a execução é feita para
satisfazer o direito do credor e que uma alienação judicial não é
mesmo um excelente negócio para o vendedor, pois não é compra e
venda normal, em que o proprietário do bem pode pedir aquilo que
bem entende por ele e o comprador só o pode adquirir se se dispuser
a despender exatamente aquilo que o vendedor quer. A finalidade da
venda judicial, como dito, é outra, visto que causada pelo
rompimento
do
equilíbrio
jurídico
praticado
pelo
devedor.
Praceamento de bem móvel é medida excepcional, ditada geralmente
por renitência de devedor em adimplir o que lhe compete. A lei já
impede arrematação por preço vil, mas não é possível que a
devedora pretenda dela fazer um ótimo negócio, em detrimento da
satisfação do que deve a terceiros, procurando conduzir a venda
judicial como se ela pudesse ficar sujeita a circunstâncias sazonais
do mercado.
Em suma, não ficou evidenciada a ocorrência de
erro na avaliação elaborada pelo auxiliar do Juízo. Nem há dúvida
objetiva que justifique a renovação da avaliação, pois que a
impugnação
veio
despida
de
elementos
de
convencimento
suficientes a derribar as conclusões do laudo judicial. De resto, se o
bem valer tanto quanto a agravante supõe, certamente surgirão
interessados na arrematação, que farão ofertas que superarão o valor
da avaliação.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator